Tribunal: TJMT
Processo: 0034956-69.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034956-69.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAXWELL DOS SANTOS SILVA - CPF: 053.538.631-19 (APELANTE), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELCIO JOSE DOMINGOS - CPF: 145.499.018-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL IDÔNEO. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4o DO ART. 33) APLICADO NO PATAMAR MÁXIMO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condena pelo art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, fixando 5 anos e 6 meses de reclusão, regime inicial semiaberto, e 550 dias-multa; a defesa suscita (i) nulidade por ausência de fundamentação, (ii) absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, (iii) aplicação do tráfico privilegiado com redução máxima, (iv) regime mais brando e (v) pena-base no mínimo legal; contrarrazões e parecer ministerial pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza absolvição; (iii) determinar se a quantidade e a natureza das drogas legitimam a exasperação da pena-base; (iv) verificar o cabimento do redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06; e (v) reconhecer, após a readequação da pena, a ocorrência de prescrição retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença atende aos arts. 381, III, do CPP e 93, IX, da CF, com motivação clara e suficiente, nos termos do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP), não havendo nulidade por deixar de rebater exaustivamente todos os argumentos defensivos.

4.

A materialidade e a autoria se comprovam pelos autos e pela apreensão, em 13/8/2019, de 43,75 g de cocaína e 675,96 g de maconha, além de balança, dinheiro e petrechos, em contexto de denúncia e flagrância no imóvel indicado.

5.

O tráfico é crime de ação múltipla e se consuma com qualquer das condutas do art. 33, caput, prescindindo da mercancia explícita (Enunciado Orientativo n. 07/TJMT).

6.

Depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas, constituem prova idônea para condenação (STJ, AgRg no HC 912.650/SP).

7.

A natureza e a quantidade das drogas, preponderantes (art. 42 da Lei 11.343/06), legitimam a elevação moderada da pena-base; a exasperação adotada mostra-se proporcional, consoante orientação do STJ (v.g., HC 939.044/SC).

8.

Condenação por fato posterior não afasta o redutor do § 4o do art. 33; reconhece-se o “tráfico privilegiado” no grau máximo (2/3), conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp 2.424.111/SP; AgRg no AREsp 2.811.029/SP).

9.

Readequada a pena para 1 ano e 10 meses de reclusão e 184 dias-multa, fixado regime inicial aberto e substituição por restritivas de direitos (art. 44 do CP).

10.

Como transitada a sentença para a acusação e com pena concreta de 1 ano e 10 meses, incide prescrição retroativa (arts. 109, V, e 110, § 1o, do CP), pois decorreu lapso superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia (11/11/2019) e a publicação da sentença (06/02/2025); sentença absolutória anulada não interrompe o prazo (art. 117 do CP; TJMT, N.U 0000085-92.2017.8.11.0006).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso parcialmente provido. Punibilidade extinta pela pronúncia da prescrição retroativa.

Tese de julgamento: "1. A sentença é válida quando motivada nos termos dos arts. 381, III, do CPP e 93, IX, da CF, sendo desnecessária a refutação exaustiva de todos os argumentos. 2. O crime de tráfico consuma-se com qualquer das condutas do art. 33,
caput,
bastando manter droga em depósito com finalidade mercantil. 3. Depoimentos policiais harmônicos com o conjunto probatório são idôneos para sustentar condenação. 4. A natureza e a quantidade da droga autorizam a exasperação fundamentada da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. 5. Condenação por fato posterior não comprova dedicação criminosa pretérita e não impede o tráfico privilegiado. 6. Readequada a pena e presente lapso superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença, incide prescrição retroativa (arts. 109, V, e 110, § 1o, do CP)."

________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 381, III, 155 e 61; CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44, 59, 107, IV, 109, V, 110, § 1o, e 117; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Enunciado Orientativo n. 07 (Turma de Câmaras Criminais Reunidas), DJE n. 9998, 11/04/2017 ; STJ, AgRg no HC n. 912.650/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/08/2024, DJe 28/08/2024 ; STJ, HC n. 939.044/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024, DJe 21/10/2024 ; STJ, AgRg no AREsp n. 2.424.111/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/02/2024, DJe 15/02/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.811.029/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/04/2025, DJEN 30/04/2025 ; TJMT, N.U 0000085-92.2017.8.11.0006, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 05/07/2022, DJE 11/07/2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MAXWELL DOS SANTOS SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAXWELL DOS SANTOS SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.o 0034956-69.2019.8.11.0042, que o
condenou
pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, fixando-lhe a pena definitiva de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, permitindo-lhe recorrer em liberdade.

Nas razões recursais disponíveis no ID 296402887, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, ao argumento de que o juízo
a quo
teria se limitado a embasar a condenação exclusivamente nos depoimentos policiais, deixando de enfrentar adequadamente as teses defensivas.

No mérito, requer a
absolvição
por insuficiência de provas
, sustentando que não há nos autos qualquer elemento objetivo apto a comprovar a propriedade das substâncias entorpecentes. De forma subsidiária, pleiteia a fixação da
pena-base no mínimo legal
; o
reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06
, com a aplicação da
fração máxima redutora
, bem como a
fixação do regime aberto
para o início do cumprimento da pena.

Em contrarrazões lançadas no documento digital de ID 300463389, o
Parquet
requer seja negado provimento ao apelo, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer constante no ID 307707380, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
– ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre consignar que o recurso em exame é tempestivo, foi interposto por parte legitimada, com inequívoco interesse recursal e por meio processual adequado às finalidades pretendidas. Estando presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo interposto pela Defesa
.

A preliminar defensiva sustenta a nulidade da sentença condenatória, sob o argumento de que o juízo a quo teria desatendido ao comando normativo insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao deixar de fundamentar devidamente a decisão, limitando-se a valorizar os depoimentos dos policiais militares e presunções quanto à propriedade dos entorpecentes, desconsiderando a alegada fragilidade probatória e a versão exculpatória apresentada pelo apelante.

Todavia,
não
assiste razão à Defesa.

No caso em apreço, não se verifica nulidade por ausência de fundamentação. A sentença impugnada atendeu às exigências de motivação estabelecidas no art. 381, inciso III, do Código de Processo Penal e no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, uma vez que subsumiu a conduta do réu aos dispositivos legais aplicáveis e apresentou, com clareza, os fundamentos fáticos e jurídicos que conduziram à conclusão pela materialidade e autoria delitivas.

Cumpre destacar, ademais, que o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio do
livre convencimento motivado
, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o qual assegura ao julgador autonomia na valoração das provas, desde que fundamente racionalmente sua decisão. Não se exige, para a higidez da motivação, a refutação exaustiva de todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando a exposição dos fundamentos suficientes ao convencimento judicial, ainda que contrários às teses defensivas.

Assim, o fato de a sentença ter adotado interpretação diversa daquela defendida pela parte não caracteriza ausência de fundamentação, desde que, como no presente caso, a decisão se apoie em elementos probatórios válidos e em fundamentação jurídica adequada.
Não se configura, portanto, ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
.

Sobre o tema colaciono julgados desta Egrégia Corte, em situações análogas:

“1.
A ausência de fundamentação não se configura quando a sentença indica os dispositivos legais aplicáveis e expõe as razões probatórias de convencimento
”
. (N.U 1004095-10.2024.8.11.0042, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2025, Publicado no DJE 18/05/2025) – Destaquei.

“3.
A sentença impugnada, embora sucinta, apresentou fundamentação suficiente, expondo os elementos de prova considerados e refutando as teses defensivas, inexistindo nulidade
. [...]. Teses de julgamento: “1.
Não configura nulidade a sentença penal condenatória que, embora concisa, expõe motivadamente os fundamentos que embasam a decisão e refuta as teses defensivas.
”
[...] (N.U 1002803-62.2024.8.11.0018, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025) – Destaquei.

“1.
A sentença possui fundamentação idônea, nos termos do art. 93, IX, da CF/88, ao apresentar motivação lógica e suficiente com base no conjunto probatório, não havendo nulidade.
[...]. Tese de julgamento: "
1. A fundamentação da sentença é suficiente quando apresenta análise concreta das provas e motivação adequada para a conclusão, não sendo necessário rebater pontualmente cada argumento defensivo
. [...]”.
(N.U 1000505-12.2024.8.11.0014, Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025) – Destaquei.

Ademais, eventuais omissões ou contradições da sentença deveriam, em momento oportuno, ter sido sanadas por meio da interposição de embargos de declaração, remédio processual adequado para tal finalidade. A ausência de sua oposição reforça a presunção de completude da motivação judicial.

Diante de tais razões,
REJEITO a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que, no dia
13 de agosto de 2019
, por volta das 18h, em uma quitinete localizada na Rua Mascarenhas, no bairro Pedregal, em Cuiabá/MT, o acusado MAXWELL DOS SANTOS SILVA mantinha em depósito, para fins de fornecimento a terceiros,
01 (uma) porção de cocaína, equivalente a 43,75g (quarenta e três gramas e setenta e cinco centigramas), bem como 04 (quatro) porções de maconha, com massa total de 675,96g (seiscentos e setenta e cinco gramas e noventa e seis centigramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a narrativa constante da exordial acusatória, a Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo na região mencionada quando recebeu denúncia informal de um transeunte, indicando que, em uma quitinete com muro de cor verde, estaria ocorrendo a comercialização de substâncias entorpecentes. De posse da informação, a guarnição deslocou-se até o local indicado, onde se deparou com dois indivíduos parados em frente ao imóvel. Ao notarem a presença da polícia, ambos empreenderam fuga. O ora acusado correu para o interior da quitinete de número 01, sendo, então, acompanhado pelos policiais.

Consta ainda da peça inaugural que, ao chegarem à referida quitinete, os agentes constataram que a porta encontrava-se trancada, mas dela exalava forte odor típico de substância entorpecente. Em seguida, a guarnição solicitou que o investigado abrisse a porta, o que foi atendido, sendo autorizada a entrada dos policiais.

Durante a busca no interior do imóvel, foram localizados e apreendidos: meio tablete de maconha escondido embaixo da cama, uma porção de cocaína, três porções adicionais de maconha, a quantia de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais), uma balança de precisão, dois rolos de filme plástico e um vasilhame, objetos comumente utilizados no preparo e na embalagem de drogas destinadas à comercialização. Ainda segundo a denúncia, ao ser inquirido no local, o acusado apenas afirmou que o indivíduo que fugira era conhecido pela alcunha de “
Pídio
”. [
Denúncia, ID 184621219, p. 1-4
].

Passo, a seguir, à análise dos pedidos meritório formulados no recurso.

I –
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

A i. Defesa sustenta a inexistência de provas suficientes para a condenação, alegando
não estar comprovada a autoria do delito
, em razão da
fragilidade dos elementos de convicção
colhidos durante a persecução penal. Por tal motivo, pugna pela
absolvição do apelante
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da alegada insuficiência probatória.

A
materialidade do delito de tráfico de drogas
restou suficientemente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 184621219, p. 7), boletim de ocorrência (ID 184621219, p. 9-11), termo de apreensão (ID 184621219, p. 17) e do laudo pericial no. 3.14.2019.58687-01 (ID 184621219, p. 20-21), que atestou resultado positivo para
maconha
e
cocaína
, substâncias de uso proscrito no território nacional. Soma-se a isso a
prova oral
colhida tanto na fase extrajudicial quanto na instrução judicial.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora o apelante não tenha sido surpreendido enquanto praticava efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
tráfico

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
mantenha em depósito
narcóticos com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste Egrégio Sodalício, conforme dispõe o
Enunciado Orientativo no 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação assim estabelece,
in verbis
::

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização
de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No tocante à
autoria delitiva
, o recorrente, durante a fase inquisitorial,
negou de maneira categórica as imputações constantes na denúncia
. Alegou que, na data dos fatos, um conhecido o abordou solicitando auxílio para “
arrumar um corre de droga, pois era usuário
” e, ciente de que o morador de uma quitinete – identificado pela alcunha de
Pídio
– comercializava maconha, resolveu acompanhá-lo até o local. Segundo seu relato,
Pídio
encontrava-se dentro da quitinete e, ao perceber a chegada dos policiais, ordenou que permanecessem no interior do imóvel, trancando a porta pelo lado externo e deixando-o, assim, retido.

Declarou, ademais, que os agentes ingressaram à força na residência, momento em que se encontrava no banheiro, “
pensando nas coisas
”, sustentando, por conseguinte, ter sido surpreendido “
na hora errada e no lugar errado
”. Argumentou que apenas acompanhara o colega com a finalidade de adquirir entorpecentes e que toda a droga apreendida pertencia exclusivamente ao morador da quitinete (ID 184621219, p. 23–25).

Em juízo
, o acusado
MAXWELL
manteve a negativa de autoria, reafirmando que não residia na quitinete em que os fatos se desenrolaram, a qual, segundo sua versão, pertencia ao mencionado
Pídio
. Relatou que, enquanto trabalhava no estabelecimento denominado Cupim Bar, foi abordado por um indivíduo identificado como
Marquinhos
, que lhe perguntou acerca de “
feijão
” – gíria usualmente empregada para designar maconha.

Disse conhecer
Pídio
, morador do bairro Pedregal, e que, com o intuito de auxiliar
Marquinhos
na aquisição da substância, ofereceu-se para intermediar o contato. Ambos deslocaram-se até a residência, permanecendo
Marquinhos
na esquina, sobre uma motocicleta, enquanto o acusado foi até a porta da quitinete para chamar o suposto vendedor. Nesse ínterim, a polícia chegou ao local.
Pídio
empreendeu fuga, e o réu, tomado pelo susto, correu para dentro da quitinete, alegando jamais ter estado ali antes.

Assegurou não ser usuário de drogas, tampouco exercer qualquer atividade de tráfico, afirmando que apenas intermediaria o contato a pedido de
Marquinhos
, mediante o recebimento de pequeno valor em dinheiro. Acrescentou que, ao adentrar o imóvel, a chave já se encontrava na fechadura e que, após a tentativa dos policiais de forçar a entrada pela janela, optou por abrir a porta. Afirmou, ainda, que a droga apreendida estava sob a cama, sem qualquer vínculo com sua pessoa.

Confrontado com as declarações prestadas em sede policial – nas quais afirmara que
Pídio
o havia trancado do lado de fora –, o acusado retificou seu depoimento, afirmando que fora ele próprio quem fechara a porta ao adentrar a quitinete, em reação instintiva à chegada dos policiais (Relatório de mídias, ID 184621228).

Todavia, após detida análise do conjunto probatório constante nos autos, verifica-se a
existência de provas suficientes para se concluir, além de qualquer dúvida razoável, que o apelante foi preso em flagrante delito, mantendo em depósito substâncias entorpecentes proibidas, com finalidade de comercialização ilícita
.

Com efeito, em juízo, o policial militar
Sebastião Siqueira Duarte Júnior
narrou que, durante patrulhamento, a guarnição foi abordada por um cidadão, que relatou a possível ocorrência de comércio de entorpecentes em determinada quitinete. Relatou que, ao se aproximarem do endereço indicado, avistaram dois indivíduos que, ao perceberem a presença da viatura, empreenderam fuga, sendo que um deles correu em direção ao interior do imóvel.

Segundo o depoente, a porta encontrava-se trancada, porém a janela estava entreaberta, permitindo a percepção de forte odor de substância semelhante à maconha. Diante disso, solicitaram que o suspeito abrisse a porta, o que foi atendido após breve diálogo. No interior do recinto, foi realizada busca, sendo localizados tabletes de maconha. O policial não recordou se também havia cocaína, mas mencionou a existência de uma bolsa e, possivelmente, outros apetrechos relacionados ao tráfico, não se lembrando, contudo, quanto à presença de balança de precisão.

Afirmou não conhecer previamente o acusado. Acrescentou que ambos os suspeitos estavam em frente à residência no momento da aproximação policial, ocasião em que um deles fugiu – sem que fosse possível visualizar o trajeto percorrido –, e o outro adentrou a quitinete. Esclareceu não se recordar se o acusado afirmou não residir no local ou se negou expressamente a propriedade dos entorpecentes, mas também não confirmou serem de sua posse. Declarou que o acusado mencionou que o indivíduo que conseguiu fugir era conhecido pela alcunha de “
Pídio
”, constando tal informação no boletim de ocorrência. Por fim, afirmou não saber indicar a quem pertencia o imóvel (Relatório de Mídias, ID 184621228.)

A testemunha
Geovane Rondon Nunes
, também integrante da Polícia Militar, declarou que realizava rondas nas imediações da Rua Mascarenhas quando a guarnição foi informada, por um transeunte, da existência de suposta venda de drogas em uma quitinete verde. Ao se dirigirem ao endereço indicado, visualizaram dois homens que, ao notarem a aproximação da viatura, tentaram evadir-se; um deles correu para dentro da unidade de número 1, enquanto o outro não foi mais localizado.

Segundo o relato, a porta encontrava-se trancada pelo lado de dentro, e a janela apresentava-se parcialmente aberta, sendo possível perceber forte cheiro de maconha. Ao abrir a janela, os policiais visualizaram o acusado no interior do cômodo. Após breve insistência, ele atendeu ao chamado e franqueou a entrada. No local, foram encontrados entorpecentes, ocasião em que o acusado alegou não residir no endereço e afirmou que a droga pertencia a um indivíduo identificado apenas pela alcunha de “
Pídio
”. Entretanto, não chegou a confirmar a titularidade do material apreendido, tampouco a negou de forma categórica.

O militar acrescentou que a unidade possuía cama, televisão e roupas, aparentando estar mobiliada, embora não se recorde da existência de objetos pessoais que comprovassem a residência do acusado. Informou que, no momento da abordagem,
MAXWELL
encontrava-se do lado externo e, ao perceber a aproximação da viatura, correu para dentro do cômodo, sendo ele próprio quem abriu a porta quando solicitado. Confirmou que havia dois indivíduos em frente à residência, sendo que o outro, supostamente identificado como “
Pídio
”, fugiu pelos fundos e não foi localizado.

Por fim, pontuou que, considerando a curta distância entre o ponto onde os policiais visualizaram os suspeitos e o interior da quitinete, não haveria tempo suficiente para que o referido “
Pídio
” trancasse o acusado por fora. Destacou que foi o próprio
MAXWELL
quem adentrou o imóvel e fechou a porta. Não soube afirmar, entretanto, se o acusado efetivamente residia no local (Relatório de Mídias, ID 184621228).

Cumpre salientar que o fato de as testemunhas integrarem a equipe policial que atuou na fase investigativa
não compromete a credibilidade nem afasta a idoneidade de seus depoimentos judiciais
, os quais, além de revestidos de
fé pública
, foram prestados
sob o compromisso legal previsto no art. 203 do Código de Processo Penal
. Ressalte-se, ainda, a
inexistência nos autos de qualquer elemento que aponte para eventual motivação espúria ou interesse dos agentes estatais em implicar, de forma gratuita ou injustificada, o acusado no evento delituoso.

A respeito do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "OMERTÁ". TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. PROVAS ROBUSTAS.
AUSÊNCIA DE MÁCULA AO DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA
. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Extraiu-se dos autos que a condenação do paciente pela prática dos
crimes de tráfico de drogas e de associação ao tráfico encontra-se devidamente fundamentada pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, haja vista a presença de provas robustas, sobretudo os depoimentos harmônicos dos policiais
e as interceptações telefônicas, pelos quais ficou evidenciado que o paciente se associou, de forma estável e permanente, ao corréu Antônio Carlos para a prática da narcotraficância, bem como forneceu 6 kg de cocaína ao referido corréu, o qual vendeu tais drogas à Gleiciane Aparecida da Silva. 2. A desconstituição do édito condenatório demandaria o revolvimento de toda a matéria fático-probatória, o que é defeso por meio do presente remédio constitucional. Precedentes. 3. "[...]
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" (AgRg no HC n. 889.362/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1o/3/2024). (...)”.
(AgRg no HC n. 878.191/MT, relator Ministro Og Fernandes,
SEXTA TURMA
, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.) – destaquei.

Tendo em vista que, no caso em análise, os depoimentos judiciais prestados pelos policiais militares e civil mostram-se rigorosamente compatíveis com o acervo probatório coligido na fase inquisitorial – especialmente no tocante à abordagem que ocorreu depois que os agentes públicos, ao averiguarem a denúncia recebida, encontraram o recorrente [na companhia de outro indivíduo não identificado] no local apontado que estaria ocorrendo a venda de entorpecente, e, então, diante das fundadas suspeitas da prática do crime de tráfico de drogas, suficientes a justificar a abordagem policial, ingressaram no domicílio, culminando na posterior apreensão do referido entorpecente no imóvel, onde foram encontradas o total de
01 (uma) porção de cocaína equivalente a
43,75g (quarenta e três gramas e setenta e cinco centigramas)
e 04 (quatro) porções de maconha, com peso total de
675,96g (seiscentos e setenta e cinco gramas e noventa e seis centigramas)
,
além de balança de precisão, dinheiro, dois rolos de plástico filme e recipiente com resquícios de entorpecentes, conclui-se que o conjunto probatório revela-se idôneo e suficiente para ratificar o juízo condenatório proferido. Assim, resta afastada a pretensão absolutória deduzida pela Defesa, ante a presença de suporte fático-probatório apto a fundamentar a condenação.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria
MAXWELL DOS SANTOS SILVA

pelo crime do
art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes,
a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
do apelante por tráfico de drogas.

II –
DA PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE:

A ilustre Defesa sustenta que a pena-base do apelante foi majorada de forma desproporcional e excessiva, com fundamento exclusivo em circunstâncias judiciais inerentes ao próprio tipo penal.

Não há controvérsias relevantes, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, acerca da necessidade de
fundamentação adequada
para que a pena se afaste do mínimo legal na primeira fase da dosimetria, sendo imprescindível a
valoração motivada
de, ao menos, um vetor judicial desfavorável ao réu para que se cogite a exasperação da pena-base.

Tal entendimento visa concretizar o dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais, consagrado no
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
.

Na
primeira fase da individualização da pena
, observa-se que o
Juízo de origem fixou a pena-base do apelant
e em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em virtude da
valoração negativa da
natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida
, conforme se depreende do teor da sentença (ID 276421868, págs. 16-18),
in verbis:

“[...] Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social da agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei no 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade de droga
, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas
675,96g (seiscentos e setenta e cinco gramas e noventa e seis centigramas) de MACONHA, 43,75g (quarenta e três gramas e setenta e cinco centigramas) de COCAÍNA
, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores: [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.”

Sobre a temática,
imprescindível destacar que, nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006,
“
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se depreende da norma, o próprio legislador impôs ao magistrado o dever de considerar,
com preponderância
,
a natureza e a quantidade da droga apreendida
, entre outros fatores, na fixação da reprimenda, inclusive sobre os critérios gerais previstos no art. 59 do Código Penal.

Nesse contexto, é inegável que a eventual comercialização de
01 (uma) porção de COCAÍNA equivalente a
43,75g (quarenta e três gramas e setenta e cinco centigramas)
e 04 (quatro) porções de MACONHA, com peso total de
675,96g (seiscentos e setenta e cinco gramas e noventa e seis centigramas)
revela potencial lesivo expressivo, tanto pela possibilidade concreta de lucro ilícito, quanto pelo impacto social negativo da disseminação da substância.

Ainda que a gravidade abstrata da conduta já esteja refletida no preceito secundário do tipo penal, tais elementos se revestem de relevância concreta, apta a justificar a
valoração negativa da conduta
, sobretudo quando se verifica, sob essa perspectiva, que
“(...)
no caso da
cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente,
em um cigarro de
maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”
.

(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Destaquei.

No que tange à
quantificação do aumento decorrente da valoração negativa dos vetores judiciais
, salienta-se que o processo de fixação da pena nas duas primeiras fases da dosimetria rege-se pela
discricionariedade vinculada do julgador
, o qual, de forma fundamentada e nos limites legais previamente estabelecidos, dosará a sanção penal de maneira necessária, suficiente e adequada, em atenção aos objetivos de reprovação e prevenção do delito.

Nessa linha,
a proporcionalidade do acréscimo
ou da
redução da pena
deve ser analisada conforme as peculiaridades do caso concreto, não se exigindo a adoção de critério matematicamente rígido, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual impõe a consideração das nuances específicas de cada conduta delitiva.

Todavia, é admissível que o magistrado adote critério doutrinário ou jurisprudencial, devidamente fundamentado, para balizar a dosagem da reprimenda. Nesse ponto, tem-se consolidado, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a
possibilidade de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
, ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas
, para cada circunstância judicial valorada negativamente. (
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1.659.662/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Na hipótese dos autos, ao contrário do que sustenta a ilustre defesa,
mostra-se legítima a exasperação promovida pelo juízo sentenciante
, tendo em vista que a
quantidade e a natureza da droga apreendida configuram elementos concretos idôneos e autônomos para justificar o recrudescimento da pena-base
, não se confundindo com as elementares do tipo penal do tráfico de drogas.

Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “
A jurisprudência desta Corte entende que, para justificar o aumento, é necessário que a
quantidade

ou

a natureza da droga

extrapole as circunstâncias esperadas para o crime de tráfico de drogas
”. (HC n. 939.044/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Ademais, consoante exposto pela d. Procuradoria de Justiça, “
observa-se que
o magistrado elevou a pena-base em apenas 6 meses, o que, longe de ser excessivo, revela-se até benéfico ao apelante
. Isso porque, conforme orientação dos Tribunais Superiores, é considerada proporcional a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal,
o que resultaria em acréscimo superior ao efetivado pelo juízo de origem
” (sic, ID 307707380, p. 11).

Conclui-se, portanto, que a elevação da pena-base na primeira fase da dosimetria foi fundada em elementos concretos, válidos e idôneos, razão pela qual
não comporta qualquer reparo
.

III –
DA PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/06:

Ainda em caráter subsidiário, a Ilustre Defesa pleiteia o reconhecimento da figura comumente denominada
“tráfico privilegiado”
em benefício do sentenciado.

Como é cediço, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles envolvidos com habitualidade no narcotráfico, a Lei no 11.343/2006 também instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, prevendo a
causa especial de diminuição de pena
conhecida como “
tráfico privilegiado
”.

A referida benesse, prevista no
§ 4o do art. 33
do mencionado diploma legal,
visa conceder tratamento diferenciado
aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, tenham praticado o tráfico de forma isolada, motivados por circunstâncias pontuais de ordem social ou econômica. Trata-se, portanto, de medida destinada ao
abrandamento da sanção penal
aplicada ao traficante eventual, e não àquele que faz do crime seu meio de vida

Em outras palavras, a
finalidade da minorante
está associada ao caráter esporádico da conduta e pressupõe a inexistência de indícios objetivos de que o agente
exerça o tráfico como atividade profissional
, sendo essa análise realizada a partir das particularidades do caso concreto.

Nessa perspectiva, o próprio texto legal condiciona a aplicação da causa de diminuição ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos, a saber: (
i
) ser o agente primário; (
ii
) possuir bons antecedentes; (
iii
) não se dedicar a atividades criminosas; e (
iv
) não integrar organização criminosa.

Vê-se que, na terceira e última fase da dosimetria da pena do recorrente, assim consignou o d. Magistrado:

“[...]
Terceira fase
:

Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06,
o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não reúne bons antecedentes e se dedica as atividades criminosas, ressaltando já possuir uma condenação definitiva
por fato posterior
pelo mesmo delito de tráfico de drogas
nos autos de n. 1009880-21.2022.8.11.0042 (SEEU 2003002- 29.2023.8.11.0042).

Neste sentido, é como se posiciona nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
A minorante prevista no § 4°, do artigo 33, da Lei 11.343/2006 deverá ser utilizada apenas quando estivermos diante de “traficantes de primeira viagem”, porquanto, quando já existir condenação com trânsito em julgado, mesmo que por ato praticado em data posterior, restará hialino que o agente se dedica a atividades criminosas
, o que afasta a possibilidade de concessão da benesse”. (Ap, 70537/2009, DES. TEOMAR DE OLIVEIRA CORREIA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 17/03/2010, Data da publicação no DJE 31/03/2010) (destaquei).

“(...)
AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DO RÉU – VIÁVEL – RÉU QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DESFAVOR DO APENADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (...) Independente da controvérsia instalada no âmbito jurisprudencial quanto à possibilidade de afastamento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico de drogas ‘privilegiado’ em razão da existência de inquéritos policiais e ações penais em curso ou não transitadas em julgado,
não há que se cogitar da incidência da benesse quando, a exemplo do presente caso, a dedicação do acusado a atividades criminosas é extraída dos registros criminais que indicam condenação com trânsito em julgado do réu, com data posterior ao atual fato, ainda que não preste para considera-lo reincidente, inviabiliza a aplicação do tráfico privilegiado, por denotar dedicação a atividade criminosa
”. (N.U 0000901- 44.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
A condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, referente a fato posterior ao ora analisado, embora não configure maus antecedentes ou reincidência, demonstra, de modo inequívoco, que o acusado se dedica à traficância, peculiaridade que obsta o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado
”. (N.U 0007451-37.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023).

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. [...]”
– Sentença, ID 276421868, p. 19-20.

No caso em apreço,
entendo que assiste razão à Defesa quanto à aplicação da causa especial de diminuição de pena em sua fração máxima (2/3),
porquanto não se verifica a presença de qualquer circunstância fática complementar apta a vincular o apelante à participação em organização criminosa ou a demonstrar sua dedicação habitual a atividades ilícitas.

Isso porque, ao fundamentar a
não incidência
da referida benesse, o Juízo de primeiro grau baseou-se na ação penal no
1009880-21.2022.8.11.0042
, para reconhecer, em desfavor do apelante, sua dedicação a atividades criminosas. Ocorre que o fato imputado nesse feito ocorreu em
08/06/2022
.

Dessa forma, constata-se que
o processo mencionado refere-se a conduta posterior ao delito ora em julgamento
, ocorrido em
13/08/2019
.

Sobre o tema, colaciona-se entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO.
BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/06. INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO POSTERIOR AO DELITO DOS AUTOS. FUNDAMENTO PARA AFASTAR A MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 2.
Os argumentos utilizados não foram suficientes para afastar a causa de diminuição, uma vez que a Corte de origem mencionou apenas a nocividade e a quantidade das drogas apreendidas associadas
ao fato do agravante possuir condenação definitiva por crime posterior (dezembro/2022) aos fatos em exame (maio/2022), o que, de acordo com o entendimento desta Corte Superior, não justifica a não aplicação do tráfico privilegiado
.
3.
A condenação transitada em julgado, mas por fato posterior àquele que está em apuração na ação penal, não indica dedicação à atividade criminosa impeditiva da incidência da minorante, porque no momento da sua prática essa dedicação não existia, surgindo apenas posteriormente
(AgRg no AREsp n. 2.424.111/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024). 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.811.029/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.) – Destaquei.

Ademais, não há nos autos relatórios investigativos que evidenciem tal envolvimento, tampouco foram realizadas diligências policiais subsequentes à prisão com o intuito de apurar eventual conexão do acusado com a mercancia ilícita à época do fato em apuração.

Acresce-se a esse cenário o fato de que as quantidades de substâncias entorpecentes apreendidas foram devidamente consideradas pelo juízo
a quo
como fundamento para o agravamento da pena-base.

Diante desse contexto, entendo que a minorante em comento deve
incidir no grau máximo legal, qual seja, 2/3 (dois terços)
, notadamente porque, à época do fato ora apurado [
13/08/2019
],
MAXWELL DOS SANTOS SILVA
era tecnicamente primário, não possuía condenações penais pretéritas com trânsito em julgado, e não há nos autos elementos que comprovem sua dedicação a atividades criminosas ou sua integração a organização criminosa.

Passo, pois, à readequação da pena privativa de liberdade a ser imposta ao apelante:

–

Tráfico de drogas
.

Na primeira etapa penal, mantenho a pena base acima do mínimo legal em razão da desfavorabilidade da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidas, como exposto na sentença, qual seja, em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Na
segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, mantendo-se, assim, a pena intermediária em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Na última etapa dosimétrica,
acolhida a pretensão defensiva, aplico a minorante prevista no
§4o do art. 33 da Lei Antidrogas
, no patamar máximo de
2/3 (dois terços)
.
Dessa forma, à míngua de outras causas modificativas da pena, torno a
R
EPRIMENDA DEFINITIVA
de
MAXWELL DOS SANTOS SILVA

O

em
1 (um) anos e 10 (dez) meses

de reclusão
, e pagamento de
184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa
,
calculados cada qual na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante da retificação da pena nesta instância
ad quem
e sendo majoritariamente favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
adequo o regime inicial para o aberto
, nos termos do art. 33, § 2.o, alínea “c”, do Código Penal.

Além disso, preenchidos os requisitos dos incisos I, II e III do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
.

–
DA IMPRESCINDIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA:

Como cediço, a prescrição da pretensão punitiva consiste na perda do
ius puniendi
, isto é, do direito de punir do Estado, a qual decorre da mora das autoridades competentes na persecução criminal. Tal fenômeno acarreta a perda do interesse estatal na repressão do crime, tratando-se, portanto, de
matéria de ordem pública, que pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição
, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

Partindo dessas premissas e voltando-se ao caso
sub judice
, observa-se que a sentença condenatória transitou em julgado para o ilustre órgão acusador, haja vista a ausência de interposição de recurso, caracterizando-se, assim, hipótese de insurgência exclusiva da defesa. Dessa forma, o prazo prescricional deve ser aferido com base na pena concretamente imposta nesta instância revisora ao réu, qual seja
,
1 (um) anos e 10 (dez) meses

de reclusão
.

De acordo com o art. 110, §1o, c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal, o prazo prescricional aplicável é de
4 (quatro) anos
.

Conforme se extrai dos autos, o crime tipificado no art. 33 da Lei no 11.343/06 foi cometido em
13/08/2019
; a denúncia foi recebida em
11/11/2019
; e a sentença condenatória passível de recurso foi publicada em
06/02/2025
, sendo certo que o membro do Ministério Público foi devidamente cientificado da decisão em
07/02/2025
(ID 276421875).

Aliás, cumpre destacar que a sentença absolutória anteriormente proferida pelo juízo de origem foi anulada por esta eg. Corte de Justiça, “
não sendo (...) marco para interromper a contagem do prazo prescricional, por não estar elencada no rol de causas interruptivas da prescrição previsto no art. 117 do Código Penal.
(...).
(TJMT, Ap n° 9008/2015). (...).” (N.U 0000085-92.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022).

Evidencia-se, portanto, que transcorreu lapso temporal superior a
4 (quatro) anos
entre o
recebimento da denúncia
e a
publicação da sentença
, o que comprova o decurso do prazo prescricional, caracterizando a perda, pelo Estado, do seu direito de punir, por inércia na persecução penal.

Diante disso,
PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
e, com fundamento no art. 107, inciso IV, e art. 109, inciso V, c/c o art. 110, todos do Código Penal,
EXTINGO A PUNIBILIDADE
de
MAXWELL DOS SANTOS SILVA
quanto ao delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Por oportuno, ressalta-se que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva equivale à absolvição, não gerando inscrição do réu no rol dos culpados, tampouco repercussão negativa para fins de maus antecedentes ou reincidência. Ademais, sendo as custas processuais efeito da condenação, sua exigibilidade resta cessada com a extinção da punibilidade.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida pela defesa e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
MAXWELL DOS SANTOS SILVA
, para reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06 (tráfico privilegiado), aplicando-a no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Com isso, fixo a
pena definitiva
em
1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de

184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Em decorrência do novel
quantum
de pena estabelecido por esta eg. Corte Revisora,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado
MAXWELL DOS SANTOS SILVA
, em razão da
prescrição retroativa da pretensão punitiva
, na forma do art. 107, IV, c/c art. 109, V, e art. 110, §1.o, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025